Tribunal: TJDFT
Processo: 0739410-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739410-59.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, ALFA SEGURADORA S.A., ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. RECORRIDO: JUVENICE PEREIRA DOS REIS BORGES, ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A., ALFA SEGURADORA S.A., BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A DESPACHO Na petição de ID 19249674, as partes noticiam a realização de acordo e pugnam pela homologação. As recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024